Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PRESENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DO DOLO. CONHECIMENTO DA PRESENÇA DA ARMA DE FOGO NO VEÍCULO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa.
2. A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, três indivíduos no veículo com placa do Rio de Janeiro transitando em cidade satélite do DF, justificaram a abordagem.
4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é um crime formal, de perito abstrato e de mera conduta. Assim, independe de resultado naturalístico para a sua consumação. Portanto, não prospera a tese de ausência de perigo à vida ou à segurança pública, quando a sua potencialidade lesiva é inerente tipo penal.
5. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque, as duas testemunhas policiais ouvidas, as quais participaram da abordagem e prisão do réu, apresentaram depoimentos harmônicos e coesos entre si, no sentido de que ele transportava arma de fogo de uso permitido sem qualquer documentação legal e que tinha ciência desse fato.
6. As ações penais em curso não obstam a concessão da conversão da pena corporal por restritivas de direitos porque a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, além de ter sido fixado o regime aberto para o início de seu cumprimento inicial da reprimenda, preenchidos, pois, os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
7. A proposta de acordo de não persecução penal foi apresentada no Juízo de origem e o apelante não compareceu à audiência de homologação do acordo, além de ter sido preso posteriormente por fato da mesma espécie, razão pela qual ela não foi homologada.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.